Tribunal: TJMT
Processo: 1059428-86.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1059428-86.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LUCIANO RAIMUNDO FIGUEIREDO - CPF: 838.089.141-49 (AGRAVANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – APELO NÃO CONHECIDO – ALEGAÇÕES DO AGRAVO INTERNO SEM CONEXÃO COM O
DECISUM
RECORRIDO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões recursais devem contrapor-se à tese adotada na decisão recorrida, e combater especificamente os seus fundamentos, não podendo se limitar à mera reprodução de trechos já expostos anteriormente.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1059428-86.2020.8.11.0041

AGRAVANTE: LUCIANO RAIMUNDO FIGUEIREDO

AGRAVADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
LUCIANO RAIMUNDO FIGUEIREDO
contra decisão monocrática (ID. 182869680) que não conheceu da Apelação interposta nos autos da

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT movida em face de

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
em razão da violação ao princípio da dialeticidade.

Em suas razões de Agravo Interno o Agravante pede a anulação da sentença e o afastamento da prescrição, seguido da condenação Seguradora Agravada ao pagamento das despesas médicas e suplementares relativas ao seguro obrigatório DPVAT.

Contrarrazões ID. 188182199, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023